Tribunal: TCU
Processo: 010.151/2012-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a aposentadoria concedida pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 13207/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do sr. Aloisio Cezar Rabelo Machado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento, tornando sem efeito o Acórdão 13207/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 103 do Decreto-Lei 200/1967, que: 9.2.1. transforme as parcelas alusivas à URP de fevereiro de 1989 e ao excesso verificado no cálculo da "diferença de FC" (este no valor de R$ 921,04), atualmente incluídas nos proventos do sr. Aloisio Cezar Rabelo Machado, em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI); 9.2.2. promova a progressiva absorção da VPNI acima referida mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - pelos acréscimos futuros que vierem a ser realizados, a qualquer título, nos proventos do inativo; 9.3. determinar à Sefip que faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos tratados neste processo; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Fundação Universidade de Brasília.